Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705179-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ALESSANDRO HURTADO FORMIGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 32856048), contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALESSANDRO HURTADO FORMIGA, em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar que a ré reative o plano de saúde do autor, nos termos contratuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde que cumpridas todas as obrigações contratuais firmadas. Eis o teor da decisão agravada (ID 113639753 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré reativasse seu plano de saúde, nos termos integrais do seu contrato, com a imediata liberação para a continuidade do seu tratamento médico relacionado à lesão do nervo da mão e acompanhamento psiquiátrico, psicólogo individual e de família, terapia holística e terapias em grupo, com quadro grave de depressão, conforme laudos médicos e os que fizerem necessários, sob pena de multa diária e ainda a continuidade da emissão dos boletos das mensalidades de dezembro, vencida no dia 27 e a de janeiro, ainda não vencida, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. Relatou que em 23.11.21 verificou que o seu boleto de pagamento do seu plano de saúde estava com um valor menor do que o habitualmente pago, razão pela qual entrou em contato imediatamente com a parte ré, mediante contato telefone, tendo sido informado pela referida ré que era para aguardar até que o um novo boleto fosse fornecido. Asseverou que a parte ré concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para a correção do erro da emissão do boleto, no entanto, após 08 (oito) dias sem que a parte ré se manifestasse, entrou em contato novamente, tendo sido informado para aguardar uma resposta, que a ré entraria em contato. Aduziu que se encontra em tratamento médico desde o dia 27.07.21 em razão de lesão do nervo sofrida em 07.07.21, motivo pelo qual ficou extremamente preocupado tendo em vista que os centros clínicos e médicos nos quais se encontrava em tratamento ter informado a respeito do cancelamento do seu plano de saúde por parte da ré. Informou que em razão de sempre ter cumprido com as suas obrigações financeiras junto à parte ré, insistiu em argumentar que não poderiam ter o seu plano de saúde cancelado, tendo entrado em contato via telefone com a ré solicitando a imediata reativação, no entanto não obteve êxito. Sustentou a ilegalidade da conduta praticada pelo réu e defendeu a necessidade de observância do seu direito à saúde. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte ré reativasse seu plano de saúde, nos termos integrais do seu contrato, com a imediata liberação para a continuidade do seu tratamento médico relacionado à lesão do nervo da mão e acompanhamento psiquiátrico, psicólogo individual e de família, terapia holística e terapias em grupo, com quadro grave de depressão, conforme laudos médicos e os que fizerem necessários, sob pena de multa diária e ainda a continuidade da emissão dos boletos das mensalidades de dezembro, vencida no dia 27 e a de janeiro, ainda não vencida, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde e, no mérito a confirmação da tutela concedida e a condenação ao pagamento de danos morais. Acostou aos autos os documentos. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré reativasse seu plano de saúde, nos termos integrais do seu contrato, com a imediata liberação para a continuidade do seu tratamento médico relacionado à lesão do nervo da mão e acompanhamento psiquiátrico, psicólogo individual e de família, terapia holística e terapias em grupo, com quadro grave de depressão, conforme laudos médicos e os que fizerem necessários, sob pena de multa diária e ainda a continuidade da emissão dos boletos das mensalidades de dezembro, vencida no dia 27 e a de janeiro, ainda não vencida, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Primeiramente, verifico que o presente feito deverá ser julgado à luz das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, pois, o contrato de prestação de serviços de saúde retrata uma relação de consumo, consoante inteligência dos artigos 2o e 3o, do citado código. Nesse sentido, a interpretação das regras referentes ao contrato de plano de saúde deve ter como balizamento o respeito à dignidade e a saúde do consumidor, pautando sua conduta em melhoria para a saúde do segurado, consoante disciplina o artigo 4o do CDC. A parte autora requer que a ré seja compelida a garantir a realização do procedimento cirúrgico necessário em razão do acidente doméstico sofrido. Pois bem, a matéria é regulada pela Lei no 9.656/98, com suas alterações, bem como são incidentes à hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor. Consta nos autos que a parte autora necessita dar continuidade de seu tratamento, conforme descrito nos documentos de ID n.o 112501413, 112501414 e 112501415. Pela leitura dos documentos juntados aos autos, vê-se que houve a indicação da continuidade do tratamento pelo médico responsável pelo acompanhamento da parte autora, o qual já vinha sendo realizado. De igual modo, também é possível verificar que os pagamentos vinham sendo realizados regularmente pela parte autora, razão pela qual, em uma análise preliminar, o cancelamento efetivado pela parte ré se mostra indevido. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a administradora de benefícios, solidariamente responsável por eventuais prejuízos advindos da contratação. 2 - Uma vez verificado o cancelamento indevido do plano de saúde do Autor, devem as Rés arcar com as despesas que ele teve de custear, em virtude da necessidade de atendimento de urgência, com a instituição hospitalar por ele procurada no momento da adversidade em seu quadro de saúde. 3 - Extrapola o limite do mero inadimplemento contratual o cancelamento de plano de saúde em virtude de inadimplência apontada sobre valores de mensalidades que já tinham sido pagos pelo beneficiário, ainda mais quando se verifica que o aludido cancelamento implicou o não atendimento do Autor em situação que lhe exigiu a prestação de atendimento de urgência para restabelecimento de sua integridade física. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão 1378648, 07003549320208070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo presente o “fomu boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. No mesmo sentido a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida também restou configurada, uma vez que a parte autora necessita dar continuidade ao seu tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que a parte ré que reative o seu plano de saúde do autor, nos termos contratuais, no prazo de 05 (cinco) dias, com a imediata liberação para a continuidade do seu tratamento médico relacionado à lesão do nervo da mão e acompanhamento das demais especialidades necessárias, desde que previstas na sua cobertura contratual, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), desde que cumpridas todas as obrigações contratuais firmadas. Determinado ainda que a parte ré emita os boletos referentes às mensalidades de dezembro, vencida no dia 27 e a de janeiro/22, no prazo de 05 (cinco) dias, as quais devem ser adimplidas em igual prazo, sob pena deperda da eficácia da presente decisão. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se data para audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC/BSB (virtualmente). Designada a audiência, cite-se a parte ré, para que dela participe, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando-a de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Do mandado deverá constar a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contado da data da audiência de conciliação (art. 335, I, NCPC), independentemente de nova intimação, sob pena de revelia. Intime-se, também, a parte autora para comparecimento, por intermédio da publicação, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, NCPC), cientificando-a de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Advirta-se a parte ré de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser apresentadas por advogado regularmente constituído. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 18:23:28. ACÁCIA REGINA SOARES DE SÁ Juíza de Direito Substituta Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que notifica anualmente o agravado acerca da necessidade de sempre estar regular junto à receita federal e demais órgãos estatais, a fim de cumprir com as determinações editadas na RN 432 de 2017 da A.N.S. Alega que após o cruzamento de dados pela Agência Reguladora junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, foi identificado que a inscrição do agravado estava irregular junto à Receita Federal, o que demonstra a ilegitimidade dele para a contratação e manutenção de plano de saúde empresarial. Assevera que, quando não constatada a manutenção da legitimidade da parte agravada, em virtude da inexistência de comprovação de regularidade, o contrato deve ser rescindido, conforme previsto no § 1o, do art. 3o, da RN no 432/17. Defende que o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente não atendeu aos requisitos legais, além de entender pela irreversibilidade da medida concedida pelo Juízo a quo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para indeferir a tutela de urgência deferida em favor do autor. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se mostram parcialmente presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. Cinge-se o debate acerca da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde realizado pela operadora ré, sob o argumento de que o agravado deixou de cumprir as exigências administrativas que lhe foram encaminhadas a pedido da ANS. De início, destaco que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado no 608 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Cediço que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível desde que observados os requisitos da lei de regência, que visam dar continuidade ao serviço para que o beneficiário não fique desassistido por falta de cobertura. Importante começar desde logo tratamento psiquiátrico e psicológico individual e de família, devendo esses dois profissionais afirmar a necessidade dos dois tratamentos simultâneos. Entretanto, entendo não ser o caso de se autorizar todos os tratamentos indicados, especialmente nessa fase inicial, para terapia holística e terapias em grupo. Assim, deve ser mantida a decisão agravada quanto à imediata liberação para a continuidade do tratamento médico do agravado relacionado à lesão do nervo da mão e acompanhamento das demais especialidades necessárias, desde que previstas na sua cobertura contratual, cumpridas todas as obrigações contratuais firmadas. Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar, apenas para desobrigar a agravante de, nesse momento, autorizar terapia holística e em grupo ao agravado, mantendo, quanto ao mais, a r. decisão agravada, até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.009, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador